Tribunal: TJSP
Processo: 1019775-77.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autor portador de transtorno de espectro do autismo (6 anos de idade), a quem foi indicado tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Alegação da ré de que o tratamento não está no rol da ANS. Entendimento consolidado deste E. Tribunal acerca da abusividade da negativa quando existente

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Autor portador de transtorno de espectro do autismo (6 anos de idade), a quem foi indicado tratamento multidisciplinar pelo método ABA. Alegação da ré de que o tratamento não está no rol da ANS. Entendimento consolidado deste E. Tribunal acerca da abusividade da negativa quando existente prescrição médica, sem limitação do número de sessões. Súmula no 102 deste E. Tribunal. . Danos morais. Inadimplemento contratual que não gerou abalo aos direitos de personalidade no caso concreto. Indenização incabível. Sentença mantida. Recursos desprovidos.